Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PEDIDO DE DESTAQUE POR MEIO RPV. ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE DA RESERVA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. É facultado ao advogado requerer o pagamento de seus honorários contratuais pela dedução da quantia a ser recebida do constituinte, desde que expressamente convencionado entre as partes e juntado aos autos o instrumento contratual em momento anterior à expedição dos requisitórios (RPV, precatório ou alvará de levantamento), na forma do art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94.
2. Comprovada a relação contratual estabelecida entre o advogado ora agravante e o exequente, da prestação dos serviços advocatícios em discussão, conforme procuração e contrato apresentados no processo de referência, bem como tendo o pedido de destacamento sido solicitado de forma tempestiva, é possível a reserva da referida verba por meio de RPV, conforme requerido.
3. Agravo de instrumento provido.